Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-92.2024.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800725-92.2024.8.14.0116

APELANTE: RODRIGO JOSE FERNANDES PEIXOTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE RELAÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 158.342,37, com base em prova escrita consistente em contratos bancários, extratos e demonstrativos de débito, rejeitando embargos monitórios e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) saber se a inicial da ação monitória está desacompanhada de prova escrita idônea; (iii) saber se o débito é ilíquido ou contém encargos abusivos a justificar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de prova pericial por considerá-la desnecessária, especialmente diante da suficiência da prova documental e da ausência de impugnação técnica específica.

4. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes contratos bancários, extratos e demonstrativos de débito para embasar a pretensão, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

5. Alegações genéricas de abusividade de encargos, desacompanhadas de demonstração concreta de irregularidades, não são aptas a desconstituir o débito cobrado, tampouco a justificar a realização de perícia contábil.

6. Inexistindo demonstração de erro nos cálculos ou ilegalidade nos encargos, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte se limita a alegações genéricas, sem indicação concreta de irregularidades nos cálculos. 2. A prova escrita composta por contratos bancários e demonstrativos de débito é suficiente para embasar ação monitória. 3. A alegação abstrata de abusividade de encargos não afasta a exigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373 e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 0800725-92.2024.8.14.0116; Recorrente: Rodrigo José Fernandes Peixoto; Recorrido: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RODRIGO JOSÉ FERNANDES PEIXOTO contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte julgou procedente o pedido monitório e rejeitou os embargos opostos pelo réu.

A sentença recorrida, lançada ao id 30644944, consignou, em síntese, que:

(i) era cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, por reputar suficiente a prova documental acostada aos autos;

(ii) não se configurava a alegada inépcia da petição inicial, porquanto a demanda estava instruída com prova escrita apta ao manejo da ação monitória;

(iii) era desnecessária a realização de perícia contábil, ante a ausência de impugnação concreta dos valores cobrados;

(iv) embora reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, os documentos apresentados pela autora demonstravam adequadamente a origem e a evolução do débito; e

(v) inexistiam vícios quanto aos pressupostos processuais.

Ao final, julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 700, § 8º, do CPC, para constituir em título executivo judicial o crédito no valor de R$ 158.342,37, atualizado conforme planilha apresentada e acrescido de juros e correção monetária nos termos contratados, rejeitando os embargos monitórios e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, apresentadas no id 30644945, o apelante sustenta, em síntese:

(i) preliminarmente, requerimento de habilitação de patrono e juntada de substabelecimento;

(ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil reputada essencial para apuração da evolução da dívida, da correção dos cálculos, da eventual capitalização indevida e da compatibilidade das taxas de juros com a média de mercado;

(iii) inépcia da petição inicial e ausência de prova escrita hábil para amparar a via monitória, ao fundamento de que a autora teria instruído a demanda apenas com telas sistêmicas e planilhas unilaterais, sem os instrumentos contratuais completos;

(iv) iliquidez da dívida e abusividade dos encargos, afirmando que o débito teria sido inflado por juros extorsivos, anatocismo e encargos ilegais

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia contábil, ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 30644949, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando, em suma: (i) inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado era possível diante da suficiência da prova documental e da inutilidade da perícia requerida;

(ii) inocorrência de inépcia da inicial, uma vez que a monitória foi instruída com documentos aptos a comprovar a relação jurídica e o débito, dentre eles a ficha matrícula e proposta de admissão, extratos de conta corrente, faturas de cartões de crédito e cédulas de crédito bancário;

(iii) improcedência da alegação de iliquidez e abusividade, porquanto o apelante não demonstrou concretamente qualquer irregularidade nos cálculos nem apresentou elementos capazes de desconstituir o crédito cobrado; e

Ao final pede o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) se a petição inicial da ação monitória estaria desacompanhada de prova escrita idônea, a ensejar sua inépcia ou a inadequação da via eleita; e (iii) se o débito perseguido seria ilíquido ou marcado por encargos abusivos, a justificar a reforma da sentença.

Desde logo, adianto que a insurgência recursal não merece prosperar.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não procede.

Dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

De igual modo, estabelece o art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A leitura conjugada de tais dispositivos evidencia que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir, motivadamente, a necessidade ou não de dilação probatória. Não há direito subjetivo da parte à produção de toda e qualquer prova requerida. A perícia somente se impõe quando o ponto controvertido depender, de modo efetivo, de conhecimento técnico especializado e quando a parte, ao menos minimamente, individualizar os fatos cuja demonstração demande exame pericial.

No caso concreto, a pretensão recursal limita-se a afirmar, em termos amplos, que a perícia seria necessária para aferição de juros abusivos, capitalização indevida, compatibilidade com a média de mercado e correção dos cálculos.

Todavia, o apelante não aponta qual cláusula contratual reputa ilegal, não indica qual encargo entende abusivo, não demonstra em que período teria ocorrido eventual anatocismo, não confronta qualquer taxa efetivamente praticada com a taxa média de mercado, nem mesmo apresenta memória de cálculo mínima capaz de evidenciar o alegado excesso.

Em outras palavras, o recorrente não deduz impugnação técnica ou minimamente individualizada do débito. Sua insurgência se estrutura em alegações abstratas, dissociadas de demonstração concreta.

Nessas circunstâncias, a perícia postulada não se revela necessária ao deslinde da controvérsia, mas sim medida exploratória, voltada à tentativa de localizar eventual vício sem a prévia indicação de qualquer irregularidade efetiva.

Em casos de revisão de contratos bancários e impugnação de cobrança, não basta a alegação genérica de abusividade; exige-se demonstração mínima do fato constitutivo da defesa, sobretudo quando a parte pretende infirmar demonstrativos de débito regularmente apresentados pela instituição credora. A mesma racionalidade se aplica aos embargos monitórios.

No ponto, a sentença foi precisa ao assentar que os documentos acostados aos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, notadamente porque a autora instruiu a demanda com elementos aptos a demonstrar a origem e a evolução da dívida, afastando a necessidade de dilação probatória.

Portanto, não configurado o alegado cerceamento de defesa.

Também não prospera a tese de inépcia da petição inicial ou de inadequação da via monitória.

O art. 700 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A ação monitória, por sua própria natureza, não exige prova exauriente, tampouco título executivo perfeito e acabado. Exige, isto sim, prova escrita sem eficácia executiva, idônea a formar juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

A propósito, a Súmula 247 do STJ estabelece:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Nos autos, a sentença consignou, de forma expressa, que a petição inicial foi instruída não apenas com planilhas ou telas internas, mas com Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços (ID 118458864), além dos extratos de conta corrente (ID 118458865), das faturas dos cartões Visa Internacional (ID 118458867) e Visa Gold (ID 118458871), bem como das Cédulas de Crédito Bancário nº C33831597-3 (ID 118458874) e nº C33832091-8 (ID 118458876). A partir desses documentos, o juízo de origem concluiu, corretamente, pela existência de prova escrita idônea e suficiente a embasar a pretensão monitória.

Esse panorama enfraquece por completo a alegação recursal de que a demanda teria sido aparelhada exclusivamente com “telas sistêmicas” e “planilhas unilaterais”. Ainda que demonstrativos internos tenham sido juntados, eles não vieram desacompanhados de documentos negociais ou de movimentação bancária. Ao revés, o conjunto documental indicado na sentença revela pluralidade de suportes probatórios aptos a demonstrar a relação jurídica, a utilização dos serviços financeiros e a evolução do débito.

Some-se a isso o fato de que o próprio apelante não nega, de modo categórico, a contratação dos produtos bancários ou a existência da relação jurídica subjacente, concentrando sua insurgência em alegações de excesso e abusividade não especificadas. Tal circunstância reforça a improcedência da preliminar.

Dessa forma, rejeito a tese de inépcia da inicial.

No mérito estrito, a apelante defende a iliquidez do débito e a abusividade dos encargos. Igualmente não lhe assiste razão.

É certo que, nas relações bancárias, admite-se o controle judicial de cláusulas contratuais e de encargos eventualmente abusivos, inclusive sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência foi reconhecida na origem. Contudo, o reconhecimento da relação de consumo não exonera o consumidor do ônus de apresentar impugnação minimamente específica.

Nos termos do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No procedimento monitório, uma vez apresentada prova escrita apta a embasar a cobrança, transfere-se ao embargante o ônus de desconstituir, de maneira objetiva, a probabilidade do direito afirmado pelo credor. Não basta, portanto, alegar genericamente que os juros são “abusivos”, que o débito virou “bola de neve” ou que existem “encargos extorsivos”. Era indispensável ao recorrente indicar quais cobranças seriam ilegais, quais taxas seriam superiores às contratadas ou ao padrão de mercado, qual período conteria capitalização indevida e qual seria, em sua ótica, o valor correto. Nada disso foi feito.

A apelação reproduz, em essência, fórmulas argumentativas abstratas, sem qualquer correlação analítica com os documentos efetivamente constantes dos autos. Não há memória discriminada de cálculo, parecer técnico particular, tabela comparativa, indicação de lançamento específico, demonstração de pagamento parcial desconsiderado ou qualquer outro elemento material apto a infirmar a planilha de débito apresentada pela credora.

A alegação de iliquidez também não se sustenta. Em ação monitória, a exigência legal não é a de prévio título executivo líquido, mas de prova escrita sem eficácia executiva que permita a constituição judicial do título. Se o débito é apresentado com base em contratos, extratos, faturas e demonstrativos que possibilitam a identificação de sua origem e evolução, a via monitória é adequada. Eventual discussão sobre excesso dependeria, repita-se, de impugnação específica, ausente no caso.

Ressalte-se, ainda, que o juízo sentenciante enfrentou expressamente a tese defensiva e concluiu que “a alegação de abusividade ou inexigibilidade não encontra respaldo no conjunto probatório”, além de consignar a suficiência da documentação para demonstrar a origem e evolução do débito. Não se verifica, nesse contexto, qualquer error in judicando.

A sentença recorrida examinou adequadamente as teses suscitadas, reconheceu a suficiência da prova escrita para fins do art. 700 do CPC, afastou de forma fundamentada a necessidade de perícia contábil e rejeitou, com acerto, as alegações genéricas de abusividade e iliquidez.

Não havendo demonstração concreta de erro nos cálculos, nem indicação objetiva de encargos abusivos, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, conforme fundamentação.

Majoro a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, até que cesse a situação de hipossuficiência da parte.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 14/04/2026